Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-46.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000589-46.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO LUIZ LUCIANO - CPF: 667.111.771-34 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), FABIO SOUZA SANTANA - CPF: 929.406.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN FERNANDES SANTOS - CPF: 036.833.481-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZIANE GOMES DA SILVA - CPF: 456.451.878-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei 10.826/2003), à pena de
2
anos de reclusão
,
em regime semiaberto
,
e 10 dias-multa, pleiteando a alteração do regime inicial para o aberto.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, considerando os antecedentes do réu e as circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir
:

1
. A existência de condenação anterior com trânsito em julgado posterior aos fatos, embora não configure reincidência, justifica a valoração negativa dos antecedentes.

2
. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §

3o do Código Penal.

3. O
Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

4
. O regime semiaberto mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto, considerando a análise global das circunstâncias do crime e a personalidade do agente.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A existência de condenação anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior aos fatos, justifica a fixação de regime inicial mais gravoso quando considerada como maus antecedentes, nos termos do art. 33, §

3o do Código Penal
"
.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 33, §2o, 'c', §3o; 59; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC no 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
- 1o.3.2019
;
STJ, no
AgRg
no HC n. 549.965/SP, publicado em 27/05/2020
;
TJ
MT,
10027439620228110006 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023
;
TJMT, AP NU 1010490-34.2021.8.11.0006 - Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal - 12.2.2023

TJMT, AP NU 1010490-34.2021.8.11.0006)
; TJMT,
(N.U 0002101-35.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
ADRIANO LUIZ LUCIANO

contra

sentença prolatada pelo Juízo da
3a
Vara

Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
(
MT
)
,

que julgou p
rocedente
o
pedido
d
a exordial acusatória
condenando-o
pelo crime previsto no art. 1
4,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, impondo-lhe pena de 0
2
(
dois) anos
de reclusão
e
ao pagamento de
10 (dez)
dias-multa
, em regime inicial semiaberto
(
Id
.

245775206
)
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para alteração do regime fixado,
passando do semiaberto para o aberto. Sustenta que o réu preenche os requisitos previstos no artigo 33, § 2o,
“
c
”
, do Código Penal, além de requerer a concessão da gratuidade da justiça (Id. 245775217).

Em contrarrazões o Ministério Público
manifestou pelo
des
provimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença
condenatória (
Id
.

245775222
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça
,
Élio

Américo
, manifesta-se pelo
d
esprovimento do recurso
de apelação,
para manter
incólume
a
r.
sentença de primeiro grau

(
Id
.

255647665
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
réu.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...)
.

FATO – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
No dia 19 de dezembro de 2022, por volta das 08h45min
.,
em via pública, notadamente na Rua
Nilmo
Costa Gomes Júnior, 138, bairro Parque Sagrada Família, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o
denunciado ADRIANO Luiz Luciano portou, ocultou e manteve sob guarda arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
HISTÓRICO DO FATO

Conforme apurado, na data do fato, a Polícia Militar foi acionada para averiguar possível desentendimento entre o denunciado e sua namorada. De posse disso, uma guarnição da PM se deslocou até a residência do denunciado e, lá chegando, passou a dialogar com ele e sua namorada. Ocorre que, no momento da entrevista, os policiais militares que atendiam a ocorrência perceberam que havia dois carregadores de pistola sobre o banco traseiro do veículo do denunciado que estava estacionado para fora da residência. Diante da fundada suspeita, os policiais militares decidiram realizar busca no interior do veículo, ocasião em que localizaram e apreenderam uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 380, da marca
Taurus
, com inscrição de série 07912F, além de seis munições calibre 380 e os dois carregadores anteriormente visualizados. Questionado, o denunciado disse para os policiais que não possuía autorização para portar a arma de fogo, motivo pelo qual foi preso em flagrante delito. Submetidas a exame pericial, o laudo concluiu que a arma de fogo e munições apreendidas
mostraram-se
eficientes para produção de disparos.

Ante o exposto, DENUNCIO:
ADRIANO
Luiz Luciano
, já qualificado, como incurso nas disposições do
art. 14 da Lei 10.826/2003
.
(...).
(Id. 245775168 – p. 112-115).

Na sentença, o juízo originário julgou procedente o pedido da exordial acusatória condenando-o pelo crime previsto no art. 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, impondo-lhe pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em regime inicial semiaberto (Id. 245775206).

A defesa do apelante busca alteração do regime fixado do semiaberto para o aberto, bem como a concessão da gratuidade da justiça (Id. 245775217 – P. 210-216).

Passo à análise das teses defensivas.

Do pleito de redimensionamento da pena-base
:

A defesa sustenta que o réu Adriano Luiz Luciano
sendo considerado primário, pois o crime de porte ilegal de arma de fogo praticado anterior ao trânsito em julgado da sentença que condenou o réu no crime de receptação.

Alega qu
e, na dosimetria da pena,
o
magistrad
o
majorou a pena-base em 1/8 com fun
damento nos maus antecedentes
do apelante. Contudo, à época, o réu não possuía condenação com trânsito em julgado. Esclarece-se que o apelante foi condenado pelo crime de receptação, cuja data do fato
ocorreu em

08.03.
2021, com sentença publicada em 09
.
05
.
2024 e
trânsito em julgado apenas em
2
7.05.2024
, ou seja, posterior aos fatos
narrados na presente ação pena
l
, não podendo
, portanto, ser considerada para fins de maus antecedentes.

Verifica-se da sentença condenatória que ao realizar a dosimetria da pena aplicada ao acusado, o magistrado de origem fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, após valorar negativamente a conduta social do acusado.
T
ranscreve-se trecho da sentença que justifica a fixação da pena-base:

(...)

1o Fato – Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido:

Registra-se que a sanção cominada pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso

permitido é reclusão, de
2
(dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

1a Fase – Circunstâncias Judiciais:

A culpabilidade é inerente
a
espécie, portanto, nada a valorar.

Há registro de antecedentes criminais (SEEU n. 2000655-20.2024.8.11.0064). Verifica-se que o réu foi condenado por este Juízo nos autos n. 1026172-04.2022.8.11.0003, pela prática do crime de receptação qualificada, cuja prática delitiva é anterior a estes fatos, e a sentença transitada em julgado em 27/05/2024 (durante o curso desta ação).
Destarte, considerando que
há condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa do vetor dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-
base
.
5

Da
conduta social
e da
personalidade do agente
não há elementos nos autos a autorizar eventual análise desfavorável, portanto, deixo de valorar.

Os
motivos
do crime são inerentes à espécie.

As
circunstâncias
do crime são as normais.

As
consequências
extrapenais não extrapolam o resultado típico esperado.

O
comportamento
da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Diante do silêncio do legislador ordinário,

(...) a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”.
6
(grifei)

Com efeito, cada vetor de circunstância judicial equivale a 03 (três) meses.

Destarte, considerando a negativação de 01 (uma) circunstância judicial, a pena-base deve ser fixada em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

2a Fase – Circunstâncias Legais [agravantes e atenuantes].

Não vislumbradas
circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Por sua vez, deve pesar em favor do acusado a
atenuante da confissão
prevista no artigo

65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Logo, reduzo a pena fixada anteriormente ao mínimo legal, pois a incidência de uma

circunstância atenuante não pode levar à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor do

que determina a súmula no 231 do STJ.

Logo, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

3a Fase – Causas de Aumentos e Diminuição
.

Inexistem
causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas.

Logo, fixo a pena final em 02 (dois) anos de reclusão.

Pena de Multa:

Consoante entendimento firmado pelo e.
TJMT, “
a quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal
, guardando proporção com a pena

privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira” do réu”
.

7 (grifei)

Em atenção aos parâmetros já apreciados do artigo 59 do Código Penal,
delimito
a pena

de multa em
10 dias-multa
(CP, artigo 49).

Diante da inexistência de provas nos autos que demonstrem que o condenado desfrute

se situação econômica privilegiada,
delimito
o valor do
dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente
.

PENA DEFINITIVA:

Não há outras circunstâncias fáticas ou legais a serem analisadas.

Destarte, fica o réu condenado à pena definitiva de
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO

e
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, fixado no importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos

fatos, atualizado monetariamente, considerada a situação econômica do réu.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

(i) Regime de Pena:

A fixação do regime inicial de pena pressupõe, a teor do artigo 33, § 3o do Código Penal,

a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

Deverá o réu cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto, em razão do quanto

prescrito no artigo 33, § 3o, do Código Penal, em razão da negativação de seus antecedentes.

(
ii
) Benefícios Legais [Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Pena
]

O acusado
não faz jus
aos benefícios processuais da substituição da pena privativa de

liberdade pela pena restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, porque ausentes

as
regras insertas no inciso III do artigo 44 e no inciso II do artigo 77, ambos do Código Penal,

em razão de possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes).

(
...). (Id. 245775206 – p.182-195) (grifos meus).

Após minuciosa análise dos elementos concreto dos autos, verifico que a sentença procede. O réu, nesse caso, deve ser considerado
detentor de 01 (um)
caso de
maus antecedentes
, conforme

SEEU n. 2000655-20.2024.8.11.0064, uma vez que possui condenação transitada em julgado posterior à data dos fatos dos autos, conforme abaixo:

Processo n.
1026172-04.2022.8.11.0003
:
Crime

de receptação art.
180, §

3o, do Código Penal
,
data dos fatos
24.10.2020
,
data do recebimento da
denúncia 13.07.2023,
com sentença publicada na data de
09.05.2024
, e
trânsito em julgado em 20.05.2024
,
para a defesa
.

Neste processo,
a
ação penal
n.
1000589-46.2024.8.11.0003
se refere ao
crime
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
,
com
data do
s
fato
s
em

19.12.2023
,
e
data do recebimento da denúncia
em

17.12.2024
,
com sentença publicada na data de

16.09.2024
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que condenações definitivas, mesmo que não configurem reincidência, devem ser consideradas na dosimetria da pena para
valorar negativamente os antecedentes
. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema repetitivo 1.077, consolidou tal entendimento:

Tema 1.077 do STJ:
Condenações criminais transitadas em julgado
, não consideradas para caracterizar a reincidência,
somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais
, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
(grifos meus).

Com efeito,
a
condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime
sob apuração
, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
(STJ, HC n
.
462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018).

Anote-se que o Tribunal de Apelação, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenações excluídas da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença
(STJ,
AREsp
n
.
1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC no 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
- 1o.3.2019).

Sendo assim, a sentença de primeiro grau, ao fixar a pena-base, considerou devidamente a valoração
negativa do vetor antecedentes com fundamento no registro do SEEU
n. 2000655-20.2024.8.11.0064
, referente aos autos
n. 1026172-04.2022.8.11.0003. Destaca-se que embora o referido crime seja anterior

à prática delitiva em apuração, seu trânsito em julgado ocorreu posteriormente à data dos fatos ora analisados, razão pela qual poderia ser utilizado para
agravar os antecedentes do réu, portanto,
considerando a negativação de 01 (uma) circunstância judicial, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na hipótese, observa-se que o magistrado negativou a circunstância judicial dos anteced
entes, em razão d
e
o réu possuir
antecedentes criminais,
bem como não há critérios para exasperação da pena-base,
conforme entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 DE AUMENTO – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – INCREMENTO DE 1/6 ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – SANÇÃO BASILAR EXASPERADA DE FORMA IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há critério matemático absoluto para a exasperação da sanção basilar, e o aumento da pena deve ser adequadamente fundamentado, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça é possível
a
utilização da fração de 1/6 sobre o mínimo legal da reprimenda, ou até mesmo a fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo, de modo que patamar diverso deve ser devidamente motivad
o. (TJ-MT 10027439620228110006 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)
(grifos meus).

Além disso, de se ver que o STJ, no
AgRg
no HC n. 549.965/SP, publicado em 27/05/2020, decidiu que
A dosimetria da pena
insere-se
dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Assim, mostra se escorreita a pena-base do apelante, razão pela qual não merece qualquer retoque.

Na segunda fase, com o deslocamento do registro criminal definitivo (SEEU n. 2000655-20.2024.8.11.0064; ação penal n. 1026172-04.2022.8.11.0003) para depreciação dos maus antecedentes, não remanesce condenação apta a caracterizar a reincidência.

No caso da atenuante da confissão, a pena foi reduzida para 02 (dois) anos de reclusão. Contudo, ressalta
-se que a incidência de uma circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n
.
231 do STJ. Assim, a pena anteriormente fixada deve ser ajustada ao mínimo legal, respeitando o entendimento jurisprudencial consolidado.

Já n
a terceira
fase
n
ão há causa de aumento ou de diminuição da pena.

Logo, a pena
final

foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Como é
cediço, a sanção penal imposta
deve ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime, desde que devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do

art. 59 do Código Penal.

Portanto, diante do exposto, entendo que agiu com acerto o magistrado, razão pela qual mantenho a fração adotada pelo magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

D
a fixação do regime aberto:

Argumenta
,
a
defesa, que

uma condenação de 02 (dois) anos, de um réu primário, apenas com um mau antecedente, em regime SEMIABERTO, não levando em consideração a não configuração da reincidência, deve-se analisar o regime inicial para o cumprimento da pena, devendo este cumprir sua pena no regime aberto de acordo com o artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal
.
(Id. 245775217).

Constata-se que a sentença condenatória estabeleceu o regime inicial semiaberto, fundamentando-se na negativação dos antecedentes, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.

No que se refere ao
artigo 33, § 2o, “c”
e
§ 3o,
do Código Penal
:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...).

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser
executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados
os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

(...).

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a
4
(quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
.

Portanto, a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime prisional mais gravoso [semiaberto] e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(TJMT, AP NU 1010490-34.2021.8.11.0006 - Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal - 12.2.2023)
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ESTADO DE NECESSIDADE, PENA-BASE INIDÔNEA, BIS IN IDEM ENTRE OS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA, PREPONDERÂNCIA DE ATENUANTE COM AGRAVANTE -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PERIGO ATUAL IMINENTE NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL OU TESTEMUNHAL - ALEGAÇÃO DE POSSE DE ARMA PARA AUTODEFESA QUE NÃO EXIME O RÉU DE RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL - ARESTOS DO TJMT E TJPR - CONDENAÇÃO MANTIDA -CULPABILIDADE - PORTE DE ARMA EM LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MAIOR GRAVIDADE DO FATO CRIMINOSO - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT -
MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO
- REINCIDÊNCIA AFASTADA - ACORDÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Para a caracterização do estado de necessidade é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser “condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal” (TJMT, N.U 1003121-75.2020.8.11.0021). Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal (TJPR, AO no 1742427-6).

O porte ilegal de arma de fogo em local de grande circulação de pessoas - Parque de Exposições - revela fundamentação idônea para exasperar a pena basilar, por representar maior gravidade do fato criminoso (STJ,
AgRg
no 1.423.850/TO; TJMT, AP N.U 0001993-43.2014.8.11.0087).

Os delitos praticados em data posterior ao crime apurado nos autos não se mostram aptos a caracterizar maus antecedentes (TJMT, AP N.U 0025913-79.2017.8.11.0042).

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.” (STJ, HC no 462.100/SP
)

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenação excluída da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase dosimétrica, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença (STJ,
AREsp
no 1.063.848/MT; HC no 490.398/MS).

“
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime prisional mais gravoso [semiaberto] e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
” (TJMT, AP NU 1010490-34.2021.8.11.0006
)

(N.U 0002101-35.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)
.
(grifos meus).

Portanto, o réu deverá cumprir a pena
inicialmente
no regime inicial
semiaberto,
em razão do prescrito no art. 33, § 3o, do Código Penal, em razão da negativação dos antecedentes criminais
.

Da Justiça Gratuita:

Por fim,
pretende
a defesa o deferimento dos benefícios da justiça gratuit
a ao acusado
.

Imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, Código de Processo Penal, que assim preceitua:
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família. Veja-se o que diz o CPC, art. 98, §§ 2o e 3o:

CPC, art. 98 (...). § 2o. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

No que
pertine
ao pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, sua análise deverá ser remetida ao Juízo da Execução, que é o competente para apreciar com maior precisão a condição de hipossuficiência econômica do condenado. Isso se justifica pelo fato de que o Juízo da Execução dispõe de mais elementos concretos e atualizados sobre a situação financeira do réu, possibilitando uma avaliação mais acurada e adequada ao caso.

Nesse sentido:

(...)
.
O
momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (
AgRg
no
AREsp
n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA,
DJe
4/9/2014). (
...)”
(
AgRg
no
REsp
n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/
2024
). (grifos meus).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de
5
(cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o) (N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Logo incabível o pedido de concessão da isenção das custas processuais, ficando a questão reservada ao Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, interposto por
ADRIANO LUIZ LUCIANO
, devendo a sentença condenatória ser mantida integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025